Tribunal: TCU
Processo: 011.749/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Mera petição interposto por Armando Alberto Hermínio de Nijs contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 165/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de expediente apresentado pelo Sr. Armando Alberto Herminio de Nijs (peça 140), em face do Acórdão 378/2023-TCU-Plenário (peça 96), Considerando que, no caso concreto, o processo de cobrança executiva já foi constituído (TCs Processo 019.677/2023-5 , Processo 019.678/2023-1 e Processo 019.679/2023-8 e Processo 019.680/2023-6 , apensos) e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (ofícios de peça 23 dos processos de CBEx), Considerando que o Acórdão 378/2023-TCU-Plenário não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo ao Sr. Armando Alberto Herminio de Nijs, Considerando que não é possível receber o expediente em exame como recurso contra o Acórdão 378/2023-TCU-Plenário , uma vez que o interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que decorra do ato impugnado, ou seja, da conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais satisfatório sob o ângulo jurídico, Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em: 1.8.1. recepcionar o expediente (peça 140) como mera petição e negar-lhe seguimento nos termos do § 3o do art. 50 da Resolução-TCU 259/2014, 1.8.2. dar ciência deste acórdão ao peticionante. 1. Processo TC- Processo 011.749/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 019.677/2023-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 019.680/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 019.678/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.283/2015-9 (DENÚNCIA); Processo 019.679/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Armando Alberto Hermínio de Nijs (XXX.083.057-XX); Edson Mangefesti Franco (XXX.993.127-XX); Neiva Maura Gomes Guarabu (XXX.512.227-XX); Telemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp (01.686.431/0001-16). 1.3. Recorrente: Armando Alberto Hermínio de Nijs (XXX.083.057-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu - RJ. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Marcelo de Barros Manhaes (140.098/OAB-RJ) e Livia Oliveira de Assis (144.679/OAB-RJ), representando Edson Mangefesti Franco; Marcelo de Barros Manhaes (140098/OAB-RJ) e Livia Oliveira de Assis (144679/OAB-RJ), representando Armando Alberto Hermínio de Nijs; Kamila de Castro Furtado (171.867/OAB-RJ), Ana Carolina Pinto de Nigris (172.138/OAB-RJ) e outros, representando Telemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.